Tribunal: CARF
Processo: 10166.721138/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721138/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
WALDEMIR PEREIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2012
Impossibilidade de aplicação do prazo decenal tanto para o contribuinte que
pleiteou administrativamente a restituição, como para aquele que optou
diretamente pela via judicial. Para ações judiciais ajuizadas após o início da
vigência da LC no 118/2005 deve ser aplicado o prazo previsto naquela lei
complementar.
Infere-se ainda, do texto legal, que o crédito tributário extingue-se pelo
pagamento e, portanto, inicia-se aí o prazo para pleitear a restituição da
contribuição indevida. Assim, não é cabível a restituição do período de
01/2009 a 01/2012, já alcançado pela prescrição quando da apresentação do
pedido de restituição, em 17/02/2017.
No tocante ao indeferimento das competências, não atingidas pela prescrição,
no caso , 02/2012 a 04/2012, porque não foi utilizado o instrumento apropriado
para o requerimento da restituição das mesmas, ou seja, o programa
PER/DCOMP, por isto não foi analisado o mérito do direito creditório.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721138/2017-63
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 113-118) em que ao recorrente sustenta, em
síntese:
a)
A restituição de imposto pago a maior está garantida pelo art. 165 do CTN (nesse
caso, especialmente o inciso III). Considerando que o prazo de 5 anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, expirou-se e que a exação em exame não foi expressamente
homologada pela autoridade administrativa, verifica-se a ocorrência da homologação
tácita (art. 150, § 4o, do CTN). Portanto, aplicando a regra do art. 168, II, do CTN, o
direito de pleitear a restituição somente se extinguirá após decorridos cinco anos,
contados da data do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados da
homologação tácita do lançamento, neste caso que se apresenta a decisão judicial
transitada em julgado (referente ao processo no 0011015-10.2005.4.01.3400 – que
tramita atualmente no TRF 1a Região).
b)
Houve decisão judicial proferida pelo TRF da 1a Região concedendo a
aposentadoria de forma retroativa, desde 26/06/2001, o que tornou a exigência de
pagamento inexistente para a aposentadoria. Desta forma, se não existe a exigência do
pagamento da contribuição previdenciária para a aposentadoria, não há que se falar em
prescrição. Ainda, o fato gerador da restituição foi a decisão judicial preferida em
dezembro de 2015, com intimação realizada em 17/03/2015. Assim, se houve
prescrição, a mesma se daria pela data da decisão judicial transitada em julgado.
c)
Não é obrigatório que o pedido de restituição seja efetuado somente pelo
PER/DCOMP, sendo indevida a extinção sumária do pedido realizado pelo recorrente.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 118): “Portanto, considerando
o exposto no presente recurso, é devida a restituição de valores a contar da competência
01/2009 até 04/2012. Nestes termos, pede e espera deferimento”
A presente questão diz respeito a Pedido de Restituição por meio de
Requerimento (fls. 14 e 18), formulado por Waldemir Pereira da Cruz (CPF no 114.520.721-91),
pelo qual requer a devolução de crédito tributário de Contribuições Previdenciárias pago
indevidamente, referente ao período de 01/2009 a 04/2012. O montante inicialmente requerido
foi de R$ 11.422,00 (onze mil quatrocentos e vinte e dois reais).
Expõe o requerimento que os pagamentos efetuados durante todo o período
mencionado foram indevidos porque o recorrente já estava aposentado. Isso porque sua
aposentadoria foi concedida desde 26/06/2001 (fl. 14).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

Foram juntados documentos referentes à decisão judicial que lhe concedeu a
aposentadoria (fls. 3 e 4); à carta de concessão/memória de cálculo de seu benefício (fls. 5 e 6);
às certidões de PIS/PASEP/FGTS (fl. 7); ao CNIS (fls. 7-13). Também foram jutados mais
documentos conforme fl. 18: Cópia da sentença que concedeu a aposentadoria (fls. 19 e 20);
GPS dos anos 2009 a 2012 (fls. 21-65).
Consta do processo captura de tela do sistema PER/DCOMP dando conta de que
não havia PER/DCOMP com o CPF do recorrente (fl. 68), além de histórico dos recolhimentos
ao INSS em seu nome (fls. 71 e 72).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, por
meio do Despacho Decisório no 117/2017, de 30 de junho de 2017 (fls. 73-), negou provimento
ao pedido, afastando a possibilidade de restituição, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: Contribuição Social Previdenciária
PERÍODO: 01/2009 a 04/2012
EMENTA: Pedido de Restituição não transmitido pela Internet. O Pedido de
Restituição só pode ser apresentado pelo sujeito passivo em formulário quando não for
possível a utilização do programa PER/DCOMP, nas hipóteses previstas na legislação.
PEDIDO INDEFERIDO
Intimado em 11/07/2017 (fl. 76), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 07/08/2017 (fls. 82-87), pelo qual maneja os mesmos argumentos do
Recurso Voluntário acima mencionados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-67294, de 19 de junho de 2018 (fls. 92-), negou provimento
ao pedido, deixando de reconhecer o direito creditório pleiteado, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2012
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear restituição de contribuições extingue-se em cinco anos, contados da
data do pagamento ou recolhimento indevido.
FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO PEDIDO
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, quando o sujeito passivo, não
tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

A intimação do Acórdão deu-se em 09 de agosto de 2018 (fl. 100), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 04 de setembro de 2018 (fl. 113-118). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não diferem daqueles manejados na Manifestação de Inconformidade.
Aqui, proponho a adoção e a confirmação da decisão recorrida, abaixo transcrita:
A manifestação de inconformidade atende a todos os requisitos de admissibilidade e
dela tomo conhecimento.
Pela referida manifestação, o interessado contesta o indeferimento de seu pleito,
relativamente às competências 01/2009 a 04/2012, sob a alegação de que os
recolhimentos efetuados no período se tornaram indevidos com a decisão judicial que
lhe concedeu o benefício de aposentadoria proferida em Dezembro de 2015 com a
intimação realizada em 17/03/2016, pelo que não poderia até então ter pleiteado a sua
restituição.
Argumenta que o referido período não se encontra abrangido pela prescrição, pois o
prazo para contagem da prescrição do direito de pleitear restituição seria a data da
decisão judicial que concedeu seu benefício. Cabe ressaltar, no entanto, que tal
argumento não procede.
Isso porque a devolução dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte não foi o objeto
da ação e também não são créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado. Desta forma, a restituição requerida não se enquadra na hipótese de verificação
do prazo prescricional em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.
A Lei No 8.212, de 24/07/1991 diz o seguinte:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas” a” ,” b” e ” c” do parágrafo
único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
estabelece:
Art. 247. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a seguridade
social, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento
recolhimento indevido.
Art.253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou
de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido.
Cabe destacar que o Código Tributário Nacional, Lei o 5.172, de 25 de outubro de
1966, já estabelecia o prazo prescricional de cinco anos, conforme se lê abaixo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Ressalte-se, também que a Lei Complementar no 118/2005 no seu art. 3o, deu
interpretação definitiva ao inciso I do artigo 168 da Lei no 5.172/66 dizendo que:
3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Para espancar qualquer dúvida a respeito do tema, cabe citar a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE 566.621 que em sede de Repercussão Geral pacificou o
entendimento adotado nesse voto.
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. RE
566621 / RS – Rio Grando do Sul, publicado em 11/10/2011)
Com efeito, a tese jurídica que se abstrai da decisão do STF em referência e que deve
servir de parâmetro para demandas similares é a possibilidade de aplicação do prazo
prescricional de dez anos apenas às ações ajuizadas anteriormente ao início de vigência
da LC no 118/2005, aplicando-se o novo prazo previsto naquela lei complementar (5
anos) às ações ajuizadas após o início de sua vigência.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também manteve esse entendimento, por
intermédio do Parecer PGFN/CRJ/No 1.528/2012, - de efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil -, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:
LC no 118/2005. Interpretação do RE no 566.621/RS.
Impossibilidade de aplicação do prazo decenal tanto para o contribuinte que pleiteou
administrativamente a restituição, como para aquele que optou diretamente pela via
judicial. Para ações judiciais ajuizadas após o início da vigência da LC no 118/2005
deve ser aplicado o prazo previsto naquela lei complementar.
Infere-se ainda, do texto legal, que o crédito tributário extingue-se pelo pagamento e,
portanto, inicia-se aí o prazo para pleitear a restituição da contribuição indevida. Assim,
não é cabível a restituição do período de 01/2009 a 01/2012, já alcançado pela
prescrição quando da apresentação do pedido de restituição, em 17/02/2017.
No tocante ao indeferimento das competências, não atingidas pela prescrição, no caso ,
02/2012 a 04/2012, porque não foi utilizado o instrumento apropriado para o
requerimento da restituição das mesmas, ou seja, o programa PER/DCOMP, por isto
não foi analisado o mérito do direito creditório, a Instrução Normativa no1300 de 20 de
novembro de 2012, diz o seguinte:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art.
113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 112. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos em última instância pelos
titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária
- Anexo II;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721138/2017-63

......................
§
1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito passivo
somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório. Infere-se do exame dos autos que não ficou
configurada uma das hipóteses de exceção do uso do formulário eletrônico, dai conclui-
se que a decisão recorrida deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconhecer administrativamente o direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital